Tribunal: TJDFT
Processo: 0700398-72.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700398-72.2021.8.07.0009 AGRAVANTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A AGRAVADO: LUIZ BONFIM CAVALCANTE DECISÃO Trata-se de Agravo ao Supremo Tribunal Federal interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC contra decisão desta Presidência (ID 28431642) que indeferiu o processamento do recurso extraordinário. A parte agravada apresentou contrarrazões no ID 29114984. O efeito regressivo conferido ao presente recurso pelo art. 1.042, § 4o, do CPC, permite ao julgador o exercício do juízo de retratação. Decido. Mantenho, pelos próprios fundamentos, a decisão agravada, na medida em que o agravante não trouxe à baila argumentos capazes de infirmar os fundamentos que a alicerçavam. Desse modo, cumpre observar a Súmula 727/STF, que dispõe o seguinte: Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais. Ante o exposto, encaminhe-se o presente recurso ao Supremo Tribunal Federal, com as homenagens de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF